Tribunal: TJSP
Processo: 0106787-50.2007.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Propósito infringente, com pretensão ao reexame da correção do pronunciamento judicial – Inviabilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0001046101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0106787-50.2007.8.26.0053/50000, da Comarca de
São Paulo, em que são embargantes MAURINA ANIZIO DE LIMA, AGDA
APARECIDA FERREIRA, e outros, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
declaração
n°
0106787-50.2007.8.26.0053/50000
Embargantes: Maurina Anizio de Lima e outros
Embargada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 12a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 17712)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC/15
Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia
Propósito infringente, com pretensão
ao reexame da correção do pronunciamento judicial

Inviabilidade Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes,
mantendo sentença que acolheu a impugnação fazendária e extinguiu o
feito nos termos do art. 924, inciso II, do CPC/15.
Os declaratórios são opostos a pretexto de
omissão quanto ao decidido pelo STJ no Tema 905, referente à
preservação da coisa julgada, requerendo, com isso, o afastamento da
aplicação da TR (Lei 11.960/09) e, consequentemente, o provimento do
recurso interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
No caso, o acórdão embargado expôs claramente
os motivos da decisão, não padecendo do vício de omissão supracitado.
Com
efeito,
a
decisão
embargada,
após
percuciente análise jurídica da matéria, enfrentou a temática e decidiu o
seguinte:
“A pretensão veiculada no presente recurso consiste no
reconhecimento da inconstitucionalidade da aplicação da TR como fator de
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Cumpre consignar que o Pretório Excelso, ao julgar
parcialmente procedentes os pedidos formulados na ADI no 4425, reconheceu que:
“5. A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios
segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança viola o direito
fundamental de propriedade (CF, art. 5o, XXII) na medida em que é
manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o
cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo
legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a
promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período)”.
Assim, quanto aos juros de mora, pronunciou-se: “6. A
quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em
precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o
princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, caput) ao incidir sobre débitos
estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte
processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos
juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161,
§1o, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão
“independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, § 12o, da CF, incluído
pela EC no 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza
tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e
qualquer crédito tributário.”
Nesse contexto, o E. STF concluiu que: “7. O art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, ao reproduzir as regras
da EC no 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de
créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que
inquinam o art. 100, § 12o, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por
arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra”.
Diante de diversas interpretações acerca do momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
da aplicação do decidido na mencionada ADI, a Suprema Corte entendeu por bem
modular os efeitos daquele julgamento nos seguintes termos:
“2.
Conferir
eficácia
prospectiva
à
declaração
de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando
como marco inicial a data de conclusão do julgamento da
presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos
os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber:
2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda
Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i)
os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os
precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios
pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e
2.2. Ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da
administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no
12.919/13 e no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de
correção monetária.”
No entanto, face aos questionamentos acerca da
extensão da aplicabilidade da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade do
dispositivo legal em comento, o E. STF manifestou-se no sentido de que a
declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o da Lei 11.960/09
“teve alcance limitado e abarcou apenas a parte em que o texto legal estava
logicamente vinculado no art. 100, § 12o, da CRFB, incluído pela EC no 62/09, o
qual se refere tão somente à atualização de valores de requisitórios”, razão pela
qual “Na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública até a expedição do requisitório (i.e., entre o dano
efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1o-F da Lei no 9.494/97
ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal
quanto à sua constitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor” (STF, RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
870.947/SE Rel. Min. LUIZ FUX leading case - Manifestação em Tema de Repercussão Geral no
810, fls. 15/16 - grifamos).
No caso em apreço, o acordão exequendo transitou em
julgado em 8/5/2008 (fls. 287). Determinada a expedição de requisição de pequeno
valor, o respectivo Ofício Requisitório de no 1112/2011 foi expedido em
28/06/2011 (fls. 666/669). Portanto, antes da modulação levada a efeito pelo
Supremo Tribunal Federal.
Como
a
Suprema
Corte
referiu-se
apenas
a
“precatórios”, discute-se se a mencionada modulação de efeitos se restringiria aos
precatórios, ou se incluiria, também, as hipóteses de RPV. Sobre o tema, esta Seção
de Direito Público tem entendido pela aplicação da referida modulação tanto aos
precatórios quanto às requisições de pequeno valor:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR (RPV) EXPEDIDO ANTES DE 25/03/15. APLICABILIDADE
DA TR NO CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. Ofício
requisitório de pequeno valor expedido em abril de 2011.
Decisão proferida por esta C. Câmara em consonância com
decisão do STF que modulou os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade firmada nas ADIs nos 4357 e 4425,
conferindo
eficácia
prospectiva
à
declaração
de
inconstitucionalidade, fixando como marco inicial a data de
conclusão daquele julgamento. Precatórios e requisitórios
expedidos ou pagos até 25.03.2015, como é o caso dos autos,
devem ser mantidos como válidos. Tema no 810, julgado pelo
STF, que se refere às condenações impostas à Fazenda Pública.
Decisão que entendeu pela identidade de critérios para a
correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da
Fazenda
Pública.
Decisão
colegiada
mantida.”
(Apelação
0007412-47.2005.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Câmara de Direito Público; Foro Central Fazenda Pública/Acidentes - Setor de
Execuções contra a Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/05/2018; Data de
Registro: 30/05/2018)
Com efeito, inexiste justificativa para se conceder
tratamento diferenciado às condenações contra a Fazenda Pública tão somente em
razão do valor dos débitos, além das diferenciações já estabelecidas pelo texto
constitucional. Isso porque as requisições de pequeno valor e os precatórios
possuem a mesma natureza, diferenciando-se apenas quanto ao valor e à
necessidade de observância da ordem de pagamento. Não há, portanto, qualquer
distinção qualitativa.
O Pretório Excelso, ao julgar o RE no 730.462 em sede de
repercussão geral, assim definiu:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E
EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE
EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS
ANTERIORMENTE
PROFERIDAS
EM
SENTIDO CONTRÁRIO.
INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU
PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU
DESFAZIMENTO.
1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito
normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a
consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a
referida norma do sistema de direito.
2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante,
consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força
impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos
administrativos
ou
judiciais
(=
eficácia
executiva
ou
instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art.
102, I, “l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da
vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data
da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28
da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge
atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa
publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte
em norma posteriormente declarada inconstitucional.
4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a
decisão
do
Supremo
Tribunal
Federal
declarando
a
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito
normativo não produz a automática reforma ou rescisão das
sentenças anteriores que tenham adotado entendimento
diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição
do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação
rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado
o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse
entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a
questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença
proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato
continuado.
5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em
julgado
da
sentença
no
caso
concreto
reconhecendo,
incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da Medida
Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei
8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle
concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito
normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é
insuscetível de rescisão.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462,
Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG
08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015)
É o caso dos autos, em que se trata de execução que
versa sobre relações jurídicas de trato continuado. Deveras, o E. STF, ao julgar o
aludido RE 730.462, ressalvou que “nas questões relacionadas à execução de
efeitos futuros de sentença proferida em caso concreto sobre relação de trato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
sucessivo, mesmo que o título judicial tenha sido formado com suporte em norma
posteriormente declarada inconstitucional, a apreciação dos efeitos prospectivos
da execução, como no caso em exame, não viola a coisa julgada” (TJSP; Apelação
1048611-80.2015.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 25/10/2016; Data de Registro: 25/10/2016).
Portanto, não merece subsistir a mantença de critérios
de juros e correção, sobretudo quando declarados inconstitucionais, sob o
fundamento de que o título está submetido à coisa julgada, pois se trata de
“execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre
relações jurídicas de trato continuado”.
Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça também
já pacificou o entendimento de que a aplicação de juros de mora e correção
monetária é insuscetível aos efeitos preclusivos da coisa julgada. A respeito, confira-
se o seguinte precedente:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA
DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO.
SÚMULA 150 DO STF. PROTESTO INTERRUPTIVO. RECOMEÇO DO
PRAZO PELA METADE. SÚMULA 383/STF. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA
PETITA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS. 1. A Ação
Executiva contra a Fazenda Pública prescreve no prazo de cinco
anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença
condenatória, nos termos da Súmula 150/STF. 2. O lapso
prescricional é interrompido na data em que protocolado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
protesto interruptivo, recomeçando a correr pela metade. Não
há que se falar em prescrição se proposta a Execução dentro do
lapso temporal de 2 anos e meio após a interrupção, nos termos
da Súmula 383/STF. 3. A alteração dos índices de correção
monetária e juros de mora, por se tratarem de consectários
legais da condenação principal, possuem natureza de ordem
pública, cognoscível de ofício. Deste modo, não há como acolher
a alegação de que a alteração nesse ponto implicaria
julgamento extra petita. 4. Agravos Regimentais da UNIÃO e de
FÁTIMA REJANI GEMELLI desprovidos.” (AgRg no AREsp no 32250/RS,
Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, publicado em 15.3.16)
Diante de todo o exposto, e considerando que o E. STF
limitou os efeitos das decisões das ADIs 4.357 e 4.425 aos precatórios e RPVs
expedidos ou pagos até 25.3.2015, escorreita a r. sentença que concluiu pela
inexistência de saldo devedor e extinguiu o feito executivo, a qual deve ser mantida
por seus próprios e judiciosos fundamentos.” (fls. 757/764, - os destaques são
originais)
Como se constata, o v. acórdão expôs claramente
os motivos pelos quais manteve a sentença extintiva do feito, não obtendo
os embargantes êxito em demonstrar qualquer vício nele presente, restando
patente a apreciação dos termos necessários ao deslinde da causa, sendo,
ao final, lançada conclusão de modo fundamentado, de tal sorte que
inequívoca a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado.
Conclui-se
que
os
declaratórios
revelam
o
inconformismo dos requerentes com o julgamento, contudo não visam à
integração do julgado para saneamento de vícios, mas veiculam tão-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
somente propósito infringente, buscando questionar, por via oblíqua, a
correção do pronunciamento, bem como têm por finalidade o
prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, o que resta viabilizado, desde já, nos termos do
acórdão recorrido.
Por fim, salienta-se que o art. 1.025 do CPC/15 é
expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador Relator